Tribunal: TJPA
Processo: 0811323-07.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0811323-07.2020.8.14.0000

RECORRENTE: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE CARVALHO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
INTERNO N.º

0811323-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA – EPP

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE id.4375343

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA – EPP
em face da decisão monocrática de
ID. 4375343
que NÃO conheceu do recurso de apelação.

Transcrevo a ementa da decisão agravada às id. 4375343

CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. RECURSO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inconformado os recorrentes interpuseram
AGRAVO INTERNO (id.4449941),
alegando que o recurso foi instruído com as peças obrigatórias devendo, portanto, ser julgado o mérito do recursal.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões do apelado conforme certidão de id. 4976083.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação
não
merece prosperar.

Em que pese os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada razão pela qual deve o decisum ser mantido.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, eis que proferida de acordo com as normas processuais.

Como bem consignei na decisão agravada
presente sucedâneo recursal não merece ser conhecido por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, nos termos do que dispõem os artigos 932, III, do NCPC combinado com o artigo 268 e seguintes, do nosso Regimento Interno. Explico.

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Art. 269. Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se:

I – intempestiva ou deficientemente instruída;

II – inepta a petição inicial;

III – do ato impugnado couber recurso;

IV – por outro motivo, for manifestamente incabível.

Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

Art. 270. Julgada a correição, far-se-á imediata comunicação ao Juiz, com posterior remessa de cópia do acórdão.

Parágrafo único. A correição parcial será julgada pelas Turmas de Direito Público, Privado ou Penal, segundo a matéria controvertida. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)

Na espécie, a petição não veio instruída com documentos necessária a compreensão da controvérsia, especialmente, porque os autos de origem não serem eletrônicos, o que impede, até mesmo, aferir-se a sua tempestividade, não podendo, portanto, ser conhecida por ter sido deficientemente instruída.

Oportunizada a emenda da formação de instrumento, a parte quedou-se descumpriu ao comando do evento Num. 4008584 de juntada da cópia integral da Apelação Cível n. 0036749-44.2008.8.14.0301 limitando-se a juntar a cópia da sentença, da apelação e do parecer do Ministério Público.

A propósito do tema os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO INSUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO. 1. O STJ consolidou o entendimento, ao julgar o REsp nº 1.102.467/RJ sob o regime dos recursos repetitivos, que, no agravo do art. 522 do CPC/73, a constatação de ausência de peças que, embora facultativas, são necessárias à compreensão da controvérsia, impõe ao julgador que oportunize ao recorrente a complementação do instrumento, com indicação dos documentos considerados essenciais ao entendimento da matéria controvertida. O novo CPC, então, acabou por positivar este posicionamento no artigo 1.017, § 3º. 2. Caso concreto em que a agravante não atendeu à determinação de complementação do instrumento, deixando de colacionar documentos necessários. Recurso que, por deficiente instrução, não comporta conhecimento. Precedentes deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083588756, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 24-03-2020)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. A ausência de juntada da integralidade dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017 do CPC, mesmo após ser oportunizado o saneamento do vício, não permite o conhecimento do recurso. Instrução deficiente. Requisitos de admissibilidade recursal desatendidos. Art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e §3°, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70083482323, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 19-03-2020)

Decorrido o prazo, extinguiu-se o direito do Recorrente de praticar ou de emendar o ato processual, nos termos do art. 223, do NCPC, impedindo assim o conhecimento da Correição Parcial, com base no art. 269, inciso I, do Regimento Interno.

Colaciono julgados sobre o tema:

CORREIÇÃO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO OBJETO DA INSURGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. Não tendo sido juntada cópia da decisão contra a qual se insurge o requerente na presente correição parcial, inviável é a análise da pretensão. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. (Correição Parcial Nº 70046609319,
Sétima Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 15/12/2011)

CORREIÇÃO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
. PEÇA NECESSÁRIA. ART. 195, §§ 3º E 4º DO COJE. INCONFORMIDADE QUE
NÃO MERECE CONHECIMENTO
. PRECEDENTES DA CORTE. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Correição Parcial Nº 70045124146,
Segunda Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 23/09/2011)

Finalizo destacando que a matéria já foi apreciada e rejeitada na Reclamação formulada perante a Vice-Presidência o que esvazia o interesse processual, vejamos:

Trata-se de reclamação (fls. 1.229-1.232) ajuizada interposta por Transterra Terraplenagem Ltda., sob o argumento de envio indevido dos autos ao juízo de origem, uma vez que há recurso pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.

Em consulta ao site dos tribunais superiores, verifica-se que todos os recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça (ARESP 1.330.323) e ao Supremo Tribunal Federal (ARE 1.246.201) já foram julgados, tendo as respectivas decisões transitado em julgado, motivo pelo qual indefiro a petição de fls. 1.229-1.232.

Remetam-se os autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Assim, ausentes documentos essenciais para análise do feito, inclusive para perquirição da tempestividade, o não-conhecimento é medida que se impõe

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de id.
id.4375343
como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 25/07/2022